Tribunal: TJMT
Processo: 1030734-60.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030734-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (ADVOGADO), ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (AGRAVANTE), SINVAIR RODRIGUES CARVALHAIS - CPF: 458.991.341-00 (AGRAVANTE), ANA RODRIGUES CARVALHAES BATISTA - CPF: 829.113.801-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. VERBA SALARIAL IMPENHORÁVEL. BLOQUEIO BANCÁRIO. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Anulatória de Débito Fiscal, que postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência para momento posterior à apresentação de contestação, sob o fundamento de necessidade de cognição exauriente. Os agravantes pleitearam a suspensão da execução fiscal e a liberação de valores penhorados em conta-salário de um dos agravantes, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a liberação de valores penhorados em conta-salário do agravante; (
ii
) determinar se é possível o conhecimento das demais matérias alegadas no recurso (prescrição, ilegitimidade passiva e nulidade do título), diante da ausência de pronunciamento prévio do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência recursal deve ser concedida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A constrição de verbas salariais em conta vinculada a servidor público em atividade viola o art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de salários por sua natureza alimentar e protetiva.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a impenhorabilidade de verbas salariais independentemente do valor e da origem da dívida.

A decisão agravada limitou-se a postergar a análise da tutela de urgência, não enfrentando as demais questões de mérito, o que impede o conhecimento dessas matérias pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

O efeito devolutivo do agravo de instrumento restringe-se às matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem, sendo vedada a análise inicial de temas não enfrentados na decisão agravada, ainda que de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

A penhora de verbas salariais vinculadas a servidor público em atividade, mesmo no curso de execução fiscal, configura ilegalidade, por afrontar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se à matéria decidida na instância de origem, sendo incabível ao Tribunal apreciar, originariamente, questões não enfrentadas pelo juízo a quo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 833, IV, e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2198253/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16.10.2023,
DJe
18.10.2023; STJ, REsp 1900355/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 02.04.2024,
DJe
08.04.2024; TJMT, AI 1017475-03.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; AI 1005123-42.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia

Siqueira Gonçalves; AI 1010211-61.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo (tutela recursal de urgência)
, previsto no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, interposto por ELIAS RODRIGUES CARVALHAES, SINVAIR RODRIGUES CARVALHAES e ANA RODRIGUES CARVALHAES BATISTA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1004589-43.2025.8.11.0007, que postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos agravantes para momento posterior à apresentação da contestação pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que a matéria demandaria cognição exauriente e dilação probatória.

Na origem, os agravantes ajuizaram Ação Anulatória visando desconstituir débito fiscal consubstanciado na CDA nº 2017486098, originada de auto de infração ambiental. Formularam pedido de tutela de urgência para suspender a Execução Fiscal nº 1003254-62.2020.8.11.0007, demonstrando
a plausibilidade jurídica e o perigo de dano
. Posteriormente,
noticiaram e comprovaram que a execução fiscal já havia resultado na penhora de valores em conta-salário, verba de natureza alimentar e, portanto, absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Em suas razões recursais (I
d
313026392), sustentam os agravantes, em síntese, que: (i) a decisão agravada, ao postergar a análise do pedido de tutela de urgência, equivale, na prática, a um indeferimento tácito, negando a prestação jurisdicional no momento em que ela é mais necessária; (
ii
) há flagrante ilegitimidade passiva do
co-executado

Sinvair
Rodrigues Carvalhaes, que se retirou formalmente da sociedade empresária em 26 de abril de 2005, quase dois anos antes da ocorrência do fato gerador da multa ambiental (06 de dezembro de 2006); (
iii
) os sócios Elias e Ana também seriam ilegítimos para figurar no polo passivo, por ausência de responsabilidade pessoal, nos termos do art. 135 do CTN e da Súmula 430 do STJ; (
iv
) o próprio fato gerador que deu origem à CDA seria materialmente inexistente, pois o crédito tributário nasceu de uma fraude perpetrada por terceiros, que inseriram dados falsos no sistema SISFLORA, conforme comprovado em processo criminal; (v) há perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ante o risco iminente de sofrerem atos de constrição patrimonial a qualquer momento, especialmente em relação ao agravante
Sinvair
Rodrigues Carvalhaes, que é servidor público municipal e teve sua conta-salário bloqueada.

Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o andamento da Execução Fiscal nº 1003254-62.2020.8.11.0007, até o julgamento de mérito deste Agravo. No mérito, pugnam pela reforma integral da decisão agravada, com a concessão da tutela
provisória de urgência para determinar a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário e de todos os atos de cobrança e constrição na Execução Fiscal.

Em decisão liminar (I
d
313296881), foi deferida parcialmente a tutela recursal de urgência para determinar a imediata liberação do valor bloqueado em nome de SINVAIR RODRIGUES CARVALHAES, por se tratar de verba salarial impenhorável (art. 833, IV, do CPC), cabendo ao Juízo monocrático a expedição do competente alvará judicial ou ato equivalente que viabilize tal liberação.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (I
d
325276897), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob os argumentos de que: (i) a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca; (
ii
) não foram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência; (
iii
) a legitimidade passiva dos sócios decorre da presunção de certeza e liquidez da CDA, cabendo aos executados o ônus de comprovar que não incorreram nas hipóteses previstas no art. 135 do CTN; (
iv
) a CDA obedece aos ditames do artigo 2º da Lei nº 6.830/80, contendo todos os elementos exigidos nos dispositivos legais.

Os agravantes apresentaram manifestação (I
d
325498874), reiterando os argumentos recursais e juntando cópia da réplica à contestação apresentada na ação originária (I
d
325498882), na qual rebatem os argumentos do Estado e reforçam as teses de nulidade do débito, prescrição intercorrente administrativa e ilegitimidade passiva dos sócios.

O Ministério Público, no parecer de I
d
326726380, manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente no presente recurso, por entender que a matéria discutida não envolve interesses sociais, coletivos ou individuais indisponíveis, nem qualquer das hipóteses do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

1.
D
o juízo de Admissibilidade

Conforme já exposto na decisão inaugural proferida por esta relatoria,
o recurso foi interposto tempestivamente, conforme dispõe o art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, e encontra amparo no art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal, que prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias.

Estão presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual o recurso
foi conhecido.

2.
D
o mérito recursal

2.1.
D
a delimitação da matéria devolvida ao Tribunal

De início
,
cabe
consignar que o efeito devolutivo do agravo de instrumento, em sua conformação processual clássica, opera a restrição do âmbito cognitivo do Tribunal
ad quem
às matérias efetivamente submetidas ao crivo do juízo de origem, vale dizer, àquilo que foi examinado e decidido pela instância primeira.

No caso em tela,
a decisão agravada limitou-se a postergar a análise do pedido de tutela provisória de urgência para momento posterior à apresentação da contestação pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que a matéria demandaria cognição exauriente e dilação probatória. Não houve, portanto, qualquer pronunciamento judicial acerca das questões de mérito suscitadas pelos agravantes, tais como a prescrição intercorrente administrativa, a ilegitimidade passiva dos sócios e a nulidade do título executivo.

O efeito devolutivo que caracteriza o agravo de instrumento, em sua conformação processual clássica, opera a restrição do âmbito cognitivo do Tribunal
de Justiça
às matérias efetivamente submetidas ao crivo do juízo de origem, vale dizer, àquilo que foi examinado e decidido pela instância primeira. Tal delimitação não constitui mera formalidade procedimental, mas expressão inequívoca do postulado constitucional do duplo grau de jurisdição e da vedação à indevida supressão de instância, pilares que resguardam a regularidade da marcha processual e a própria segurança jurídica das decisões.

Com efeito, a atuação da instância revisora não pode transcender o território cognitivo traçado pela decisão agravada, sob pena de
o órgão colegiado substituir-se indevidamente ao magistrado de primeiro grau, assumindo competência cognitiva que a ordem jurídica expressamente lhe nega. Não se admite, portanto, que o Tribunal conheça ou delibere acerca de temáticas que não foram sequer ventiladas ou enfrentadas na decisão agravada, ainda que se trate de matéria de ordem pública, inclusive a prescrição intercorrente. A natureza cogente e indisponível desse tipo de questão não afasta a necessidade de que seu exame inaugural se dê perante o juízo natural da causa, sob pena de vulneração ao devido processo legal e à própria lógica do sistema recursal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente assentado que o agravo de instrumento devolve à instância revisora apenas as matérias efetivamente decididas pelo juízo singular, de modo que a apreciação de questões estranhas ao decidido configura manifestação antecipada e incompatível com a estrutura recursal vigente, caracterizando inaceitável supressão de instância (AI n. 1017475-03.2022.8.11.0000 – Des. Sebastião Barbosa Farias; 1005123-42.2024.8.11.0000 – Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves; AI 1010211-61.2024.8.11.0000 – 24.9.2024 – Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, dentre outros precedentes).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, igualmente proclama a impossibilidade de conhecimento, em sede recursal, de temas não apreciados pela instância inferior, por importar violação ao devido processo legal e ao princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. SUSCITAÇÃO DE QUESTÃO NÃO TRATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. Inexiste a alegada violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão da competência e da ilegitimidade, dela não conhecendo por ser matéria não tratada no Juízo de primeiro grau, no que concluiu que sua análise no julgamento de recurso de agravo de instrumento configuraria supressão de instância. 2(...) 3. Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional. 4.
Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a quo
. 5.
"O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional. Precedentes"
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.069.851/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 30/10/2017). Agravo interno improvido."

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2198253 SP 2022/0270140-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2023 – destaquei.)

Dessa sorte, em situações em que a prescrição intercorrente – ou qualquer outra questão de ordem pública – não tenha sido analisada no pronunciamento judicial impugnado, cumpre ao Tribunal manter-se
adstrito
aos limites do efeito devolutivo do agravo, abstendo-se de promover análise inaugural da matéria. Impõe-se, pois, que o juízo de origem se manifeste previamente, sob pena de nulificação da ordem procedimental e ofensa manifesta à estrutura jurisdicional escalonada que norteia o processo civil contemporâneo.

Por esses fundamentos,
NÃO CONHEÇO
das matérias relativas à prescrição intercorrente administrativa, à ilegitimidade passiva dos sócios e à nulidade do título executivo, por não terem sido objeto de apreciação pelo juízo de origem, limitando-me a analisar a questão efetivamente devolvida a esta Corte, qual seja, a postergação da análise do pedido de tutela provisória de urgência e, especificamente, a legalidade da constrição de verbas salariais do agravante
Sinvair
Rodrigues Carvalhaes.

2.2.
D
a tutela provisória de urgência e da impenhorabilidade de verbas salariais

A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

No caso
em exame,
a decisão agravada postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência para momento posterior à apresentação da contestação pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que a matéria demandaria cognição exauriente e dilação probatória.

Ocorre que, conforme demonstrado pelos agravantes, a execução fiscal já havia resultado na penhora de valores em conta-salário do agravante
Sinvair
Rodrigues Carvalhaes, verba de natureza alimentar e, portanto, absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, que assim dispõe:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;"

A impenhorabilidade de verbas salariais constitui garantia fundamental do devedor, visando assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, princípios consagrados na Constituição Federal. Trata-se de norma cogente, de ordem pública, que não admite interpretação extensiva ou restritiva, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.

No caso em tela
, restou comprovado, por meio de documentação idônea (extrato bancário e certidão funcional), que o valor bloqueado na conta do agravante
Sinvair
Rodrigues Carvalhaes decorre de verba salarial de servidor público em atividade, o que, por si só, justifica a concessão da tutela de urgência para fins de desbloqueio e liberação da quantia constrita.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem reconhecido a impenhorabilidade absoluta de verbas salariais, independentemente do valor ou da origem da dívida. Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD.
ART.
833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não se discute nos autos a matéria afetada como repetitiva no Tema 1235: "Definir se a impenhorabilidade de quantia inferior a 40
salários mínimos
é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz", mas se a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC/2015 abrange também os valores mantidos em conta corrente. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 alcança os valores depositados não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, desde que o valor, ainda que depositado em mais de uma conta, não ultrapasse o montante de 40
salários
mínimos
.
3. No caso, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não merecendo o acórdão recorrido qualquer reforma. 4. Recurso especial improvido.
”

(STJ - REsp: 1900355 CE 2020/0268520-8, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2024)

Destarte, a constrição de verbas salariais do agravante
Sinvair
Rodrigues Carvalhaes configura flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da tutela provisória de urgência para determinar o imediato
desbloqueio e liberação dos valores penhorados, independentemente da análise das demais questões suscitadas pelos agravantes, que demandam cognição mais aprofundada e contraditório prévio.

Nesse contexto, entendo que a decisão liminar proferida neste recurso, que determinou a imediata liberação do valor bloqueado em nome de
Sinvair
Rodrigues Carvalhaes, por se tratar de verba salarial impenhorável (art. 833, IV, do CPC), deve ser confirmada por este órgão colegiado.

Quanto às demais questões suscitadas pelos agravantes, tais como a prescrição intercorrente administrativa, a ilegitimidade passiva dos sócios e a nulidade do título executivo,
por não terem sido analisadas pelo juízo de primeiro grau
, não devem ser conhecidas por esta Corte,
conforme já adiantado,
sob pena de supressão de instância e indevido prejulgamento da causa.

A alegada retirada societária de
Sinvair
Carvalhaes, bem como a efetiva ocorrência de fraude no sistema SISFLORA, apesar de indicadas por meio de documentos, não possuem, neste momento, força probante absoluta a justificar a concessão de medida de urgência em antecipação de tutela recursal no grau em que se pleiteia (suspensão integral da execução), sob pena de supressão de instância e indevido prejulgamento da causa.

Ademais, a decisão agravada não se configura como negativa de prestação jurisdicional, mas sim como ato processual fundado na prudência judicial, à espera da manifestação da Fazenda Pública, tratando-se de matéria cuja análise foi expressamente postergada.

Dessa forma, verifico que somente se encontra presente o requisito da verossimilhança do direito e do perigo de dano irreparável no tocante à constrição de verba salarial, situação
e
ss
a
que exige atuação imediata do Judiciário para preservar a dignidade do agravante e sua subsistência.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a tutela recursal de urgência anteriormente deferida, determinando a imediata liberação do valor bloqueado em nome de SINVAIR RODRIGUES CARVALHAES, por se tratar de verba salarial impenhorável (art. 833, IV, do CPC), cabendo ao Juízo monocrático
enfrentar as demais matérias porquanto, pelo que se observa da ação originária, já foi estabelecido o contraditório com a apresentação de contestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025